Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013249-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por

EDUARDO ALVES ZULLI, contra decisão proferida pelo juízo do
núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0,

MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1021703-58.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada,
nos seguintes termos (ID. 152826036 – autos n.º
1021703-58.2023.8.11.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Eduardo Alves Zulli.

O executado opôs exceção de pré-executividade em que alega a ausência de notificação válida e de motivação da decisão administrativa; e a nulidade da CDA por vício no fundamento legal.

Instado, o exequente nada manifestou.

É o relato.

A respeito da arguição de nulidade por ausência de notificação administrativa, inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação se destina a endereço existente nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO (...) 2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado. (N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Dito isso, enviada a notificação no endereço fornecido pelo próprio administrado, existente nos bancos de dados da Administração Pública, somado ao fato de que os agentes dos Correios detêm fé pública, não há falar em nulidade do ato de intimação.

Ademais, percebe-se que o excipiente exerceu plenamente seu direito de defesa em todo o processo administrativo, de modo que a confirmar a inexistência do alegado prejuízo.

Quanto à ausência de motivação, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Da análise dos autos administrativos, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Atinente à ilegalidade da CDA, ao contrário do que tenta fazer crer o excipiente, a descrição da infração está em consonância ao apurado e decidido na esfera administrativa, conforme se verifica do procedimento ambiental.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações do excipiente.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Intimado o executado e sem oposição, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
,
a nulidade das notificações do auto de infração, tanto a realizada por correios, quanto a feita, logo em sequência, por edital e, por conseguinte, do processo administrativo e da correspondente Certidão de Dívida Ativa - CDA, em razão de suposto cerceamento de defesa, ausência de análise de provas acostadas no próprio processo administrativo.

Quanto à nulidade da notificação aduz que
“
o juízo a quo validou a notificação postal, coisa que nem a administração pública ousou fazê-lo”,
bem como que o contraditório foi prejudicado, pois foram aplicados os efeitos da revelia ao agravante, diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado de origem, o qual concluiu pela ausência de prejuízo no direito de defesa.

Sobre a ausência de análise de provas no processo administrativo, sustenta que

“a Autoridade Julgadora o julga impreciso e insuficiente para manter o auto de infração, determina à CGMA que sejam apurados os dados, reputados imprescindíveis à instrução do processo, e esta (CGMA), por sua vez, nada informa, alegando serem inconclusivas as imagens de satélite e sugere que a Autoridade Julgadora se paute no relatório de fiscalização, fechando assim um ciclo vicioso onde ninguém atende ninguém, nada é apurado e nada é esclarecido”.

Assevera que

“a ausência de apreciação de documentos, a falta de esclarecimentos dos fatos sobre o qual se julga, bem como a abordagem genérica do fato, além de ferir os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, transborda para a caracterização de vício no elemento motivo do ato administrativo”.

Sobre a nulidade da CDA, argumenta ainda, que
“o título executivo no qual se funda a execução – CDA n° 2023341442 – não guarda qualquer relação com o que fora decidido no Processo Administrativo n° 342475/2018, posto que enquanto o último diz que o suposto desmate ocorreu fora da área de reserva legal, o primeiro diz que ocorreu dentro”.

Elucida estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
c) No mérito,
o provimento
do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
; e, d) Por fim, a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme consta na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT
”.

Liminar
deferida
(ID. 214917178).

Contrarrazões apresentadas no ID. 223150166.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por

EDUARDO ALVES ZULLI, contra decisão proferida pelo juízo do núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0
,
MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1021703-58.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Da análise dos autos de origem (Processo n.º 1021703-58.2023.8.11.0041),
verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
23.06.2009
, a presente lide executória em desfavor de
EDUARDO ALVES ZULLI
, visando ao recebimento de créditos decorrentes da aplicação de penalidade por desmatamento, inscritos na CDA n.º 2023341442, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$
301.777,86 (trezentos e um mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Devidamente citada (ID. 123143570), a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
,

alegando, em síntese, cerceamento de defesa em decorrência da nulidade da citação, argumentando que não houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do autuado antes da citação por edital, a qual foi
rejeitada.

Portanto, no presente recurso
requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para
“
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade

de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação”. (ID. 214697663)

No mérito, pugna pelo
“
o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões”.

O pedido liminar foi
deferido
por este e. Tribunal, nos seguintes termos (ID. 214917178):

“(...)
Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO o efeito suspensivo vindicado e, em consequência, determino a suspensão d
a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso ou deliberações ulteriores.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O

Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995), em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental o autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital,
se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

A Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente o
u por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“
Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta
com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal,
caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário
”. (grifos nosso)

Por sua vez, o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, disciplina, no art. 4.º, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido ou, em caso de impossibilidade de entrega,

como transcrevo:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital,
se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º
Havendo recusa
do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos,
o agente de fiscalização
certificará o ocorrido
no próprio Auto de Infração
o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

(...)

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida
quando
devidamente recebida
no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º
Quando o comunicado dos CORREIOS
indicar a recusa do recebimento
, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS,
sem que tenha sido cumprida a intimação,
com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

In casu
, no âmbito do processo administrativo n.º 342475/2018, verifica-se que a notificação do auto de infração via correios, a despeito de ter sido enviada no endereço do executado, o AR retornou
sem
assinatura e nome do recebedor, dentre outras informações
, de modo que é impossível aferir se, de fato, ocorreu a efetiva entrega, eventual recusa ou a impossibilidade de conclusão da diligência (ID. 141306357 – Proc. 1021703-58.2023.8.11.0041). Veja-se:

Logo, nota-se que a única citação por correios que buscaram efetuar é
nula
, pois o AR juntado no processo administrativo
não
possui qualquer informação sobre o resultado da diligência,
de modo que não é possível aferir, com precisão, nem mesmo se a diligência foi devidamente efetuada,
contrariando as exigências do art. 4.º, do Decreto n.º 1.986/2013, acima transcritas.

Por conseguinte,
a citação por edital realizada em sequência, também é nula,
porquanto
não
evidenciado, naquele momento, nenhuma das hipóteses que ensejariam o seu cabimento.

Salienta-se que a citação por edital é uma medida
excepcional,
a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências,
o que não ficou evidenciado no processo administrativo juntado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos,
decorrentes do referido procedimento.

(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

Ademais, também não se mostra possível convalidar a nulidade com base no comparecimento espontâneo posterior da parte executada no processo administrativo, pois a sua defesa foi considerada
“intempestiva” pela decisão administrativa n.º 5.762/SGPA/SEMA/2021
(ID. 141306357 – Proc. 1021703-58.2023.8.11.0041)
e, por conseguinte, não foi analisada. Logo, violado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Importante ressaltar que, embora as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitem a infratora às sanções administrativas ambientais, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL
– DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL –
ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 -
Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –
INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa
2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Destaca-se, ainda, que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, demonstrado que ocorreu a violação desse direito, a reforma da decisão proferida é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reconhecer a nulidade do processo administrativo n.º
342475/
2018, e, em consequência, da CDA n.º 2023341442
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024